Tribunal: STF
Processo: RHC 52046
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL.-PRAZO DE
DECADENCIA QUE DEVE SER CONTADO DA INTIMAÇÃO DO DESPACHO QUE
HOMOLOGA O LAUDO.- ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA POR TER, A PATENTE,
CAIDO NO DOMÍNIO PÚBLICO.-IMPROCEDENCIA.-CRIME QUE TERIA OCORRIDO
ANTERIORMENTE.-RECURSO NÃO PROVIDO.